Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 2o da Lei no 12.153/09).
2. Nos termos do disposto no artigo 35 da Lei no 11.697/2008 e no artigo 4o da Resolução no 11/2020 deste TJDFT, a Vara de Execução Fiscal é vara especializada, com competência para processar e julgar as ações de execução fiscal e os embargos a elas correspondentes.
3. Impende ressalvar que não se confundem a execução fiscal – expressamente excluída da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – e a ação anulatória de débito fiscal, que é ação de conhecimento.
4. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça assentou que as regras de conexão e continência se aplicam apenas nos casos de competência relativa, o que não se verifica na espécie, uma vez que entendimento consolidado em ambas as Câmaras Cíveis deste Tribunal é no sentido de que a competência da Vara de Execução Fiscal é de natureza absoluta.
5. Tratando-se de causa à qual foi arbitrado valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, e cuja pretensão não se enquadra a qualquer das exceções previstas no §1o do art. 2o da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009), deve o feito de origem ser processado perante o d. Juizado Especial suscitante, afastando-se, por conseguinte, a competência da Vara Especializada em Execução Fiscal.
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitante.